Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701983-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CAMILA PAIVA ARAUJO GRANDI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida em face do cumprimento da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito, e para condenar o banco requerido na obrigação pagar à parte autora o valor de R$ 6.115,16 (seis mil, cento e quinze reais e dezesseis centavos) corrigidos monetariamente desde o saque fraudulento, e para pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos. O recorrente Banco do Brasil pugnou pela concessão de efeito suspensivo a fim de se evitar a liberação do bloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD em favor da exequente. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o cumprimento da sentença não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, instituição bancária de grande porte. Igualmente inexiste prejuízo de difícil reparação. Ademais, se a execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. À agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora